Tribunal: TJES
Processo: 5024210-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024210-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024210-23.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: FERNANDO BEZERRA DE FARIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE IDENTIFICADA. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“a parte autora alega, em síntese, que os bancos requeridos vêm realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de empréstimo consignado. Ocorre que, o requerente não solicitou, bem como não autorizou o referido contrato. O autor discorre que ao verificar seu extrato, constatou que o crédito, no montante de R$ 7.857,91 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavo), foi transferido para a conta bancária da primeira requerida, Alive Soluções Financeiras, no Banco Santander. Desde então passaram a ser descontados mensalmente o valor de R$ 213,00 (duzentos e treze reais). Afirma que não contratou qualquer empréstimo com o Banco Pan e não autorizou a mencionada transferência, sofrendo prejuízos financeiros e danos morais. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o Banco Pan seja compelido a suspender o contrato de empréstimo supramencionado e as cobranças e ele vinculadas, uma vez que fora realizado sem a autorização do Autor, conforme os fatos expostos nesta exordial. No mérito, requer a declaração de inexistência do contrato e do débito de R$ 7.857,91 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), a restituição dos valores descontados, em dobro, que a Primeira Ré, Alive Soluções Financeiras, seja compelida a restituir o valor diretamente ao Banco Pan ou ao Autor para que ele possa fazê-lo, e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o contrato de empréstimo em questão e condenando o requerido na restituição dos valores indevidamente descontados e no pagamento de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre o autor e o banco requerido; bem como eventual responsabilidade da instituição financeira, com consequente dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, alega ainda a ausência de pretensão resistida, sob o fundamento de ausência de recusa administrativa. Rejeita-se a preliminar em apreço, visto que, por força do vetor da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da CRFB/1988, a parte autora, para fins de submeter seus reclamos ao crivo do Judiciário acerca de eventuais lesões ou ameaças a direito, não necessita esgotar a via administrativa.

5. No mérito, a sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Apesar das razões recursais apontadas pelas rés, estas não foram capazes de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que, embora tenha sido juntado aos autos o respectivo instrumento contratual que, em tese, se prestariam para validar o empréstimo questionado objeto dos autos, as circunstâncias fáticas do caso impõem uma análise mais acurada dos eventos. No detalhe, registra-se trecho do ato sentencial guerreado em que tal situação fica evidente:
“[...] observo que a parte requerida colacionou aos autos o contrato eletrônico, na modalidade digital, ora impugnado pelo autor, ID. 34064427 - Pág. 2, com o título de Cédula de Crédito Bancário- Proposta 356615653 “Novo Empréstimo”. [...] O banco apresentou, ainda, Identificação facial do autor: 34064427 - Pág. 8. [...] O contrato apresentado não está assinado pela parte autora, consta apenas a biometria. Ademais, a parte autora alega desconhecer a contratação de cartão de crédito, chegou a fazer Boletim de Ocorrência e contestar a transação junto ao banco recebedor do crédito, conforme documentos acostados a exordial. [...] Ademais, a promotora de vendas responsável pela confecção do contrato possui endereço na cidade de Florianópolis, SC, ou seja, em domicílio completamente diverso da parte autora desta ação, ID. 34064427 - Pág. 2. [...] Embora a parte requerida tenha insistido na validade da contratação, esses fatores chamam atenção no caso e convergem para constatação de que a parte autora desconhecia a real operação bancária em questão. [...] Além disso, o autor não utilizou o valor que fora depositado em sua conta bancária, conforme os extratos anexados a exordial, o valor fora transferido de sua conta via PIX para a requerida e beneficiária RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA. [...]”
. Repisa-se que, apesar da existência de um contrato de empréstimo formalizado (id. 13900340), com aparência de regularidade, e da efetiva transferência do crédito à conta bancária do contratante (id. 13900342), observa-se que logo após o depósito do crédito na conta do autor houve a realização de transferência eletrônica “Pix” da totalidade dos valores à pessoa jurídica ré não localizada ‘
Rmd Assessoria Em Emprestimo Ltda
’ o que evidencia a execução de um golpe sofisticado contra o autor. É possível inferir que o requerido foi vítima de estelionatários que, valendo-se de sua condição de idoso, apossaram-se de seus dados pessoais para contratar empréstimos, cujos valores foram integralmente repassados à terceiros. Observe-se que o empréstimo foi depositado em 18/05/2022, e integralmente transferido em 19/05/2022, típico de fraude bancária.

7. À luz disso, é de se considerar que o fornecedor bancário precisa se atentar a segurança de sua plataforma, de modo a garantir proteção eficaz de seus correntistas contra golpes que, infelizmente, se tornaram muito comuns no dia a dia. A facilidade com que os falsários obtiveram uma conta digital junto à ré e efetuaram empréstimos, sem qualquer obstáculo ou procedimento de verificação, revela grave falha de segurança na rede bancária, ensejando, assim, na responsabilização pelos danos sofridos por seus clientes (artigo 14 do CDC). Nesses termos, acertada a r. sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo vergastado, bem como determinou o ressarcimento dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

8. Outrossim, evidentemente que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)